Tribunal: TJMT
Processo: 0006630-88.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006630-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES DE PAULA - CPF: 362.427.641-72 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA –RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Rodrigues de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
6630-88.2020.811.0002
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no regime semiaberto (Id. 225724184).

Em suas razões recursais, a Defesa do acusado

requer a absolvição por ausência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 225724196).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 225724199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] no dia 25 de maio de 2020, por volta das 19h50min, na Avenida Júlio Campos, próximo ao Trevo do Lagarto, bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande/MT, policiais civis realizaram a abordagem do condutor do veículo GM Chevrolet Classic, placa NUD6213, cor branco, ora denunciado ELIAS RODRIGUES DE PAULA.

2) Em busca veicular, os agentes policiais constataram que o vidro da porta dianteira não descia por inteiro, momento em que a desmontaram e localizaram 01(um) tablete de cocaína, acondicionada num invólucro transparente, tudo a evidenciar a destinação mercantil.

3) Diante disso, o denunciado ELIAS RODRIGUES DE PAULA foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.66250-01, fls. 12/13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando 1,035 K g (um quilograma e trinta e cinco gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado ELIAS RODRIGUES DE PAULA trazia consigo/transportava drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Irresignada, a Defesa da apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pleiteando a absolvição
por ausência de provas para condenação
do acusado.

Após analisar minuciosamente o fascículo processual, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que
o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação.

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2020.125287, termos de declaração, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente n. 3.14.2020.66250-01, que demonstrou que os entorpecentes apreendidos apresentaram resultados positivos para cocaína,
bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Por sua vez, a autoria delitiva ficou suficientemente comprovada em ambas as fases da persecução penal, como muito bem preconizado no parecer da Procuradora-Geral de Justiça, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“Durante a fase inquisitiva, os servidores da polícia civil Renan Moia Moreto e Juann Paulo Queiroz de Melo narraram o que segue:

Depoimentos extrajudiciais de Renan Moia Moreto (ID: 225723671. p. 6-7) e Juann Paulo Queiroz de Melo (ID: 225723671. p. 9-10): [...] equipes de investigadores desta especializada, em diligências na cidade de Várzea Grande, se depararam com o veículo GM CLASSIC de placas NUD-6213, oriundo do município de Cáceres/MT, transitando pela Avenida Governador Júlio Campos;
Que por ser um veículo tipo táxi oriundo de região fronteiriça, foi realizada a abordagem
do mesmo; Que em entrevista com
o motorista
, identificado como ELIAS RODRIGUES DE PAULA, este
disse que estaria vindo de um sítio, porém, como o veículo não apresentava sinais de que estaria rodando em zona rural, o fato chamou a atenção das equipes; Que diante da suspeita, foi realizado revista minuciosa no veículo, onde foi possível perceber que o vidro da porta do motorista não descia por inteiro, aparentando que havia algo obstruindo a canaleta do vidro, o que aumentou ainda mais as suspeitas de que havia algo de errado no veículo; Que a realizar a desmontagem da referida porta, foi localizado, dentro do forro de portas do motorista, um invólucro de cor transparente com uma substância análoga a pasta base de cocaína
[...]”

Em juízo, a testemunha Renan Moia Moreto ratificou as informações constantes do inquérito policial, consignando o que segue:

a) diante de investigação em andamento, os agentes de segurança pública foram comunicados que um veículo utilizado na atividade de táxi estaria transportando drogas de Cáceres-MT para Várzea Grande-MT; b) a partir desse dado, os policiais se posicionaram logo após o trevo do Lagarto, na avenida Governador Júlio Campos, em Várzea Grande-MT, quando então realizaram a abordagem do apelante, que conduzia um automóvel com as características indicadas; c) em entrevista informal, Elias Rodrigues de Paula disse que teria vindo de uma região de chácaras, não obstante o veículo não apresentar nenhuma sujidade; d) durante a revista veicular, os policiais notaram que o vidro da porta do motorista não recolhia totalmente; e) já na delegacia de polícia, com o uso de ferramenta adequada, a porta foi desmontada, oportunidade em que localizaram
um tablete de cocaína, com massa de 1,035 quilo
; f) o local em que a substância foi acondicionada havia sido bem montado, deixando evidente a intenção de ocultar o entorpecente.

(...)

Elias Rodrigues de Paula, por sua vez, em interrogatório extrajudicial, narrou que “[...] um rapaz que conhece apenas por “NEGO” foi até o ponto de táxi [...] e contratou o interrogado para trazer uma encomenda até Cuiabá/MT; Que o rapaz disse que precisaria esconder a encomenda no táxi, pois a polícia não podia achar; Que o interrogado aceitou fazer a corrida até Cuiabá, sendo que receberia o valor de R$ 500,00 [...] quem carregou o carro foi o tal “NEGO” [...]” (ID: 225723671. p. 18-20).

Em juízo, acrescentou à sua versão que o indivíduo identificado como “Nego” teria lhe dito que traria a Cuiabá-MT algo proibido, um medicamento, que a polícia não poderia localizar, e que somente aceitou o serviço criminoso porque passava por dificuldade financeira.”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga
[um tablete de cocaína, com massa de 1,035 quilo]
, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição por ausência de prova.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa do acusado, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024